Tribunal: TJES
Processo: 5019585-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019585-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LOURDES DINIZ BERNARDO
RECORRIDO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019585-78.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ANA LOURDES DINIZ BERNARDO
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 13º SALÁRIO. ART. 109, §1º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 29/2010. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. REAJUSTE SALARIAL POSTERIOR. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de cobrança proposta por Ana Lourdes Diniz Bernardo contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica , com o objetivo de obter o pagamento de diferenças relativas ao 13º salário. Alega a autora que é servidora municipal e recebe seu 13º salário no mês de seu aniversário, conforme art. 109 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010. Sustenta que os reajustes salariais da categoria são, habitualmente, concedidos em meses posteriores, fazendo com que sua gratificação seja calculada sobre base inferior à vigente em dezembro. Afirma que tal prática viola o princípio da isonomia e a garantia da remuneração integral. Pugna, nestes termos, pela condenação da parte ré ao pagamento das diferenças apuradas no valor total de R$ 413,78.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a parte autora, cujo 13º salário é pago no mês de seu aniversário com base na remuneração daquele mês (nos termos do Art. 109, §1º, da LC 29/2010), possui direito subjetivo à complementação (pagamento de diferenças) caso o reajuste geral da categoria seja concedido em data posterior, dentro do mesmo exercício financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No caso em tela, a Lei Complementar Municipal nº 29/2010 (Estatuto dos Servidores de Cariacica), vigente à época dos fatos, é categórica ao dispor sobre o tema. O art. 109 estabelece: “
Art. 109. O 13° vencimento será pago, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão, independentemente da remuneração a que fizerem jus.
§1º- O 13° vencimento corresponderá à remuneração devida no mês do aniversário do servidor
, no serviço público municipal
.”.

5.
A referida norma não deixa margem para interpretação diversa: o legislador municipal optou por fixar a base de cálculo do 13º salário como sendo a remuneração percebida no mês de aniversário do servidor, e não a remuneração de dezembro.

6
. As fichas financeiras anexadas (Ids 14993018 e 14993019) demonstram que a parte ré cumpriu rigorosamente o dispositivo legal, pagando à autora, em seu aniversário, o 13º salário correspondente à exata remuneração daquele mês.

7
. A pretensão autoral de receber uma "complementação" para equiparar seu 13º salário ao valor reajustado em dezembro carece de amparo legal. A legislação municipal não estabelece o mês de dezembro como marco de cálculo, nem prevê qualquer hipótese de recálculo ou pagamento retroativo de diferenças caso o reajuste anual ocorra após o mês de aniversário. Conceder o pleito significaria, na prática, criar uma obrigação de pagamento não prevista em lei, o que é vedado ao Poder Judiciário.

8
. Não se vislumbra, ademais, violação ao Princípio da Isonomia. A lei municipal trata todos os servidores de forma isonômica, aplicando a mesma regra a todos: o 13º será calculado com base no mês de aniversário de cada um. O fato de o reajuste anual gerar efeitos financeiros distintos para servidores com datas de aniversário distintas é uma consequência da opção legislativa, que se utilizou de um critério objetivo e impessoal, não configurando quebra da isonomia. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)